Tribunal: TCU
Processo: 006.293/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados mediante termo de compromisso destinado à ampliação do Sistema Adutor de Limoeiro no Estado de Pernambuco, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) em desfavor do Estado de Pernambuco, além de João Bosco de Almeida como então Secretário de Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco (gestão: 20/1/2007 a 6/12/2011), diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados ao aludido ente estatal no âmbito do Termo de Compromisso n.o 79/2007 destinado à ampliação do " Sistema Adutor de Limoeiro no Estado de Pernambuco, do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) " sob o valor original de R$ 7.280.560,20 pelo aporte de R$ 6.370.490,17 em recursos federais e de R$ 910.070,03 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 2/1/2008 a 11/1/2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Estado de Pernambuco e por João Bosco de Almeida, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. julgar regulares, com ressalva, as contas do Estado de Pernambuco, além de João Bosco de Almeida, dando-lhes a subjacente quitação, nos termos dos arts. 1o, I, 16, II, e 23, II, da Lei no 8.443, de 1992; e 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Estado de Pernambuco e a João Bosco de Almeida, para ciência.